Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. CONFIRMAÇÃO DO NEXO DA OBRIGAÇÃO COM A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. CONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Por mais que se permita o redirecionamento da execução fiscal nos casos de dissolução irregular da empresa, já é assente o entendimento deste Egrégio TJDFT de que é necessária a instauração de processo administrativo ou judicial para apurar a existência inequívoca de nexo entre as supostas infrações cometidas pelos sócios, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN, e o inadimplemento do tributo, não se permitindo o redirecionamento automático.
2. Não demonstrada eventual responsabilidade do sócio, ainda que presumida a dissolução irregular da empresa, fica inviável o redirecionamento automático da execução fiscal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.